Tribunal: TJMT
Processo: 0004314-40.2020.8.11.0055
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004314-40.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), WANESSA MACHADO LUDWIG - CPF: 017.501.911-80 (APELANTE), RUY FERREIRA JUNIOR - CPF: 195.387.458-41 (ADVOGADO), WANESSA MACHADO LUDWIG - CPF: 017.501.911-80 (APELADO), RUY FERREIRA JUNIOR - CPF: 195.387.458-41 (ADVOGADO), ITAMAR LUDVICHAK - CPF: 677.520.719-00 (APELADO), ROBERTO KULKA - CPF: 012.098.181-59 (ADVOGADO), PEDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 490.826.639-53 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS – MÉRITO – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO -
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA - QUITAÇÃO DO CONTRATO COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – MANUTENÇÃO DO GRAVAME - TEMA REPETITIVO N. 1.078 DO STJ – DANO MORAL NÃO PRESUMIDO E NÃO COMPROVADO –

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS DESPROVIDOS.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

Não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que a apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

Não há falar-se em ilegitimidade do banco para figurar no polo passivo da demanda se a restrição junto ao registro do veículo questionada pelo autor consiste em alienação fiduciária em favor da instituição financeira.

É cabível a obrigação de fazer pleiteada na inicial quanto à determinação de baixa do gravame, vez que houve falha na prestação dos serviços do banco requerido.

A situação de transtorno suportada pela autora não se mostra o bastante a ensejar dano indenizável, já que a indevida manutenção ou a demora na baixa do gravame, por si só, não enseja a caracterização de circunstância capaz de atingir os direitos de personalidade a configurar prejuízo moral passível de indenização.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0004314-40-2020.8.11.0055

APELANTES:

WANESSA MACHADO LUDWIG E ITAÚ UNIBANCO S/A

APELADOS:

ITAÚ UNIBANCO S/A; WANESSA MACHADO LUDWIG E ITAMAR LUDVICHAK

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
WANESSA MACHADO LUDWIG E ITAÚ UNIBANCO S/A,
contra a sentença proferida pela MM. Juíza da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, Dra.
Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini
, lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais, ajuizada em face do
ITAÚ UNIBANCO S/A,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, com a determinação de obrigação de fazer, impondo à parte ré a baixa do gravame sobre o veículo descrito na inicial, e rejeitou o pedido de indenização por danos morais e materiais da parte autora, bem como, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, sendo este último fixado em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido.

A parte autora-apelante
(Wanessa Machado Ludwig),
sustenta que “
o ponto central da reforma diz respeito aos danos morais e materiais, no quesito lucros cessantes” (sic).

Argumenta que “
as provas documentais encartadas com a peça exordial, com a confissão do banco recorrido, fica comprovado a conduta ilícita, pois a venda ocorreu com certificado de propriedade sem constar a alienação, que somente apareceu após a venda, portanto, inconteste de dúvidas a conduta ilícita” (sic)
.

Pontua que “
o resultado lesivo ficou provado pelos depoimentos pessoais, bem como da testemunha que adquiriu o bem. e no id n.o 128949833, consta a ata de audiência, onde ficou comprovado o resultado lesivo e os lucros cessantes que a recorrente foi privada” (sic).

Também menciona que
“o depoimento da testemunha Antonio Jelci, do id n.o 128950824, restou comprovado o negócio do veículo alienado fiduciariamente, onde a testemunha informa ter comprado o veículo, mas não conseguiu transferir, pela restrição, com o veículo parado desde 2017, sem uso, demonstrando o lucro cessante e os danos morais”
(sic).

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, com condenação em danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou outro valor, devidamente atualizado e danos materiais na quantia de R$ 101.868,84 (cento e um mil oitocentos e sessenta e oito reais e oitenta e quatro centavos) devidamente atualizado, que diz respeito a correção que deixou de receber pela venda do caminhão (Id. 270991995).

O
requerido-apelante (Banco Unibanco S/A),
inicialmente, requer que o recurso seja recebido também no seu efeito suspensivo, em razão dos preenchimentos dos requisitos para tanto.

Também suscita em preliminar sobre a sua ilegitimidade passiva, vez que não pode ser responsabilizado pelos danos pleiteados, vez que é mero financiador do veículo objeto da inicial, requerendo, ao final, a sua extinção, sem resolução de mérito, conforme disposto no art. 485, inc. VI, do CPC.

No mérito, alega que “
ao contrário do que alega a parte apelada, o Banco apelante não possui qualquer responsabilidade quanto aos fatos narrados na exordial, pois, qualquer prejuízo alegado foi causado por culpa exclusiva do autor, o qual não tomou as precauções necessárias ao realizar contrato de valor, sem sequer formalizar contrato escrito e consultar as condições do bem” (sic).

Aponta que “
ao contrário do mencionado pela parte autora, o contrato de financiamento no 0005449194 possui saldo devedor em aberto, motivo pelo qual, o gravame não pode ser baixado, e em nenhum momento ao decorrer da lide houve a juntada de qualquer comprovante de pagamento referente as parcelas do financiamento ou quanto a suposta quitação do negócio jurídico” (sic).

Assevera que “
não há que se falar em ato ilícito ou falha na prestação de serviço do Banco réu, tendo em vista que é responsabilidade da parte autora conferir a existência de qualquer impedimento para a efetivação da compra do veículo” (sic).

Afiança que “
não há que se falar em falha na prestação de serviço e reparação de danos, uma vez que só é possível baixar o gravame após a quitação do contrato, o que não ocorreu no presente caso, motivo pelo qual, não pode ser imputada nenhuma responsabilidade ao réu, que está agindo no exercício regular do seu direito (art. 188, I, CC).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, nos termos da fundamentação supra (Id. 270992001)

O requerido-apelado ofertou contrarrazões, arguindo, em preliminar sobre a violação ao Princípio da Dialeticidade, bem como suscita a preliminar de ilegitimidade passiva, ao fundamento de que não pode ser responsabilizado pelos danos pleiteados, vez que é mero financiador do veículo objeto da inicial, e no mérito, argumenta sobre a validade do negócio jurídico; a legalidade do gravame e a inexistência do dano moral, pugnando ao final, pelo desprovimento do recurso (Id. 270992007).

A parte autora-apelada
(Wanessa Machado Ludwig)
ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 270992008), e o requerido
(Itamar Ludvichak),
apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 270992009).

O requerido-apelante efetuou o recolhimento do preparo no Id. 270991997 e a parte autora não efetuou o recolhimento do preparo em razão de ser beneficiária da justiça gratuita.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
a parte requerida-apelante pleiteia que o apelo seja recebido também pelo efeito suspensivo, em razão da presença do
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
ensejadores para tanto.

Entretanto, quanto ao efetivo pleito de atribuição do efeito suspensivo ao recurso interposto, não vejo como conferir-lhe guarida, considerando o disposto no art. 1.012 do CPC, em seus §§ 1o, III e §3, I e II, preleciona o seguinte:

“
Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

(...)

§ 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.
”

Da leitura do supracitado dispositivo processual, evidencia-se que o pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, também por petição própria, e não como preliminar recursal, tal qual o caso em tela, o que obsta seu reconhecimento.

Nesse sentido, colaciono entendimentos desta Corte de Justiça e do Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
in verbis
:

“TRIBUTÁRIO –
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– EXECUÇÃO FISCAL –
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – NÃO CONHECIDO
- SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO – PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR – INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS INÍCIO DO RESPECTIVO PRAZO PRESCRICIONAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação depende de procedimento próprio, consubstanciado na formulação de requerimento autônomo dirigido ao tribunal, restando inviável o exame do pedido efetuado no próprio recurso de apelação.
”

(N.U 1010000-67.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 13/12/2022).”

(N.U 0016170-29.2009.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/02/2023, publicado no DJE 24/02/2023) (grifei)

“
APELAÇÃO

CÍVEL
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINARES. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.
ARTIGO 375-A DO TJMG. NÃO CONHECIDO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DESCONTO DE PRESTAÇÕES SUPERIOR A 30% DOS PROVENTOS DA AUTORA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.085 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.

-
O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

- O benefício da justiça gratuita somente pode ser revogado se o impugnante demonstrar, de forma cabal, que o beneficiário detém capacidade financeira, o que não ocorreu no presente caso.

- Nos termos do que foi decidido no Tema 1.085, do STJ, deve ser obedecido o limite de 30% de descontos dos proventos nos empréstimos consignados.

- Deve-se manter a sentença que determinou a limitação dos descontos no benefício previdenciário da apelada em 30% (trinta por cento), diante do caráter alimentar dessa verba.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.231925-1/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi, 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/02/2024, publicação da súmula em 21/02/2024) (grifei)

­

Desse modo, resta inviável o exame do pedido formulado na própria apelação, razão pelo qual
não conheço do pedido
, diante da manifesta inadequação da via eleita.

A parte requerida-apelada, em sede de contrarrazões suscitou a
violação ao Princípio da Dialeticidade,
contudo, constata-se que a autora-apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão, logo, a referida preliminar merece ser rejeitada.

O requerido-apelante também suscita em preliminar sobre a sua ilegitimidade passiva, vez que não pode ser responsabilizado pelos danos pleiteados, vez que é mero financiador do veículo objeto da inicial.

Com relação à alegação de
ilegitimidade de passiva
não merece acolhimento, porquanto é responsável pela ausência de baixa no gravame.

Logo, não há falar-se em ilegitimidade do banco para figurar no polo passivo da demanda, se a restrição junto ao registro do veículo questionada pelo autor, consiste em alienação fiduciária em favor da instituição financeira.

A propósito, segue julgados deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PROCEDÊNCIA –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
–
REJEIÇÃO
– TENTATIVA DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO ADQUIRIDO PELO AUTOR PARA O SEU NOME – EXISTÊNCIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA PELO BANCO REQUERIDO EM NOME DE TERCEIRO – FALSIDADE DO DOCUMENTO EM QUE O BANCO SE BASEOU PARA CELEBRAR O CONTRATO QUE RESULTOU NO GRAVAME – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFIGURADA – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO – CONCORRÊNCIA DO AUTOR PARA OS PREJUIZOS SOFRIDOS – AUSÊNCIA DE CONSULTA AOS REGISTROS DO VEÍCULO PERANTE OS ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar-se em ilegitimidade do banco para figurar no polo passivo da demanda se a restrição junto ao registro do veículo questionada pelo autor consiste em alienação fiduciária em favor da instituição financeira.

Comprovada a falsidade do documento em que o banco se baseou para celebrar o contrato de financiamento que resultou no registro de gravame no documento do veículo, resta configurada a falha na prestação de serviços, devendo, portanto, ser mantida a sentença quanto a este ponto.

No entanto, todo o transtorno suportado pelo autor poderia ter sido evitado se este tivesse tomado as diligências mínimas, ou seja, tivesse consultado o registro do veículo junto aos órgãos responsáveis a fim de verificar a existência de pendências.

Assim, diante da concorrência do autor para os prejuízos experimentados em decorrência da existência de gravame junto ao re­­gistro do veículo, há de ser reformada a sentença monocrática para afastar a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais
” (N.U 1044630-57.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 18/08/2023)

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
WANESSA MACHADO LUDWIG
ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais em desfavor dos requeridos
ITAMAR LUDVICHAK e BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A,
objetivando já em sede liminar o deferimento de ordem para a baixa da alienação fiduciária sob o veículo adquirido do primeiro requerido.

Aduz para tanto que em 10/02/2012 adquiriu do primeiro requerido Itamar o veículo Mercedes Benz, LK 2638, ano/modelo 2000/2000, chassi 9BM696376YB238585, renavam 0074.1006183-0, pelo valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), conforme cópia do certificado de transferência anexo à inicial, livre de qualquer embaraço.

Contudo, assevera que a despeito da ausência de ônus sobre o veículo no momento da aquisição, após a concretização do negócio, foi gravada restrição de alienação fiduciária do contrato no 0005449194 sob o bem com data de 14/12/2011 de titularidade da instituição financeira segunda requerida.

Afirma que em razão da aventada restrição tentou por diversas vezes perante a instituição financeira requerer a baixa da restrição, visto que conforme informações desta, o aludido contrato de financiamento foi devidamente quitado, contudo, sem sucesso, estando assim impossibilitada de realizar o licenciamento do bem e a transferência a terceiro, informando que já negociou a venda, o que estaria lhe ocasionando diversos prejuízos materiais.

Assim, pugnou em sede de antecipação de tutela pelo deferimento de ordem para que a instituição financeira proceda com o imediato levantamento do gravame sob o bem. No mérito, requer a procedência do pedido para confirmação da liminar da obrigação de fazer referente a baixa do gravame bem como pela condenação dos requeridos em indenizar os prejuízos morais e materiais bem como de lucros cessantes no valor de R$ 101.868,84.

Em contrapartida, a instituição financeira defendeu a inexistência de falha na prestação de serviços; que inexistiu qualquer fato apto a gerar dano moral, destacando a inexistência de negativação, por fim, destaca a inexistência de lucros cessantes.

Sobreveio a sentença proferida pela magistrada a quo que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, com a determinação de obrigação de fazer, impondo à parte ré a baixa do gravame sobre o veículo descrito na inicial, e rejeitou o pedido de indenização por danos morais e materiais da parte autora, bem como condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido.

Inconformada, ambas as partes recorrem com os apelos, sendo que a parte
autora-apelante
, sustenta que a parte requerida deve ser condenada ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou outro valor, devidamente atualizado e danos materiais na quantia de R$ 101.868,84 (cento e um mil oitocentos e sessenta e oito reais e oitenta e quatro centavos) devidamente atualizado.

Por sua vez,
o requerido-apelante
assevera que não há que se falar em ato ilícito ou falha na prestação de serviço do Banco réu, tendo em vista que é responsabilidade da parte autora conferir a existência de qualquer impedimento para a efetivação da compra do veículo, pugnando pela improcedência da pretensão.

Pois bem. A questão posta em debate diz respeito se é devido ou não a obrigação de fazer para baixa da alienação fiduciária sob o veículo adquirido do primeiro requerido, e se é cabível a indenização por danos morais e materiais.

Como já mensurado, é fato incontroverso que a parte autora, na data de
10/02/2012
, adquiriu do primeiro requerido Itamar, o veículo Mercedes Benz, LK 2638, ano/modelo 2000/2000, chassi 9BM696376YB238585, renavam 0074.1006183-0, pelo valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), conforme cópia do certificado de transferência anexo à inicial (270991892), livre de qualquer embaraço.

Contudo, assevera que a despeito da ausência de ônus sobre o veículo no momento da aquisição, após a concretização do negócio, foi gravada restrição de alienação fiduciária do contrato no 0005449194 sob o bem com data de
14/12/2011
, de titularidade da instituição financeira segunda requerida.

A autora-requente afiança que não conseguiu dar baixa no gravame, que foi ocultado pelo primeiro requerido e que foi gravado após a sua compra, porquanto inexistia restrição, afirmando que está impedida de transferir o bem em razão da restrição, bem como que o segundo requerido (Banco), apesar do contrato estar quitado, não toma as providências legais devidas.

No tocante a obrigação de fazer requerida pela parte autora-apelante, quanto à baixa do gravame, sabe-se que ao término dos contratos de financiamento ou arrendamento mercantil, com a quitação, é responsabilidade da instituição financeira credora providenciar a baixa/levantamento do gravame junto ao órgão de trânsito, a quem compete o registro do veículo.

Em análise aos documentos encartados na inicial,

ressai que houve falha na prestação dos serviços em manter o bem gravado após a quitação, de modo que devida a determinação de baixa no gravame que foi promovido pela instituição financeira, mas, todavia, não é o bastante para acarretar dano indenizável, conforme bem mensurado na sentença.

É que a indevida manutenção do gravame ou a demora em sua baixa, por si só, não enseja a caracterização do abalo moral pretendido, pois não restou seguramente comprovado a existência de circunstância especial capaz de atingir os direitos de personalidade a caracterizar prejuízo moral passível de indenização.

Consoante à tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.078 do Superior Tribunal de Justiça, o atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral
in re ipsa.

Nesse sentido é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA.
FINANCIMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. ACORDO. QUITAÇÃO DO CONTRATO. DEMORA NA LIBERAÇÃO DO GRAVAME SOBRE O BEM JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO COMPETENTE. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO.
1. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/2015, é de rigor a rejeição dos embargos de declaração. 2. A configuração do dano moral pressupõe uma grave agressão ou atentado a direito da personalidade, capaz de provocar sofrimentos e humilhações intensos, descompondo o equilíbrio psicológico do indivíduo por um período de tempo desarrazoado. 3. Desse modo
, ausentes circunstâncias excepcionais devidamente comprovadas, a simples demora da instituição financeira em, quitado o contrato, providenciar a liberação do gravame de alienação fiduciária sobre o veículo junto ao órgão de trânsito competente não enseja, por si só, dano moral indenizável.
4. Recurso especial não provido.”
(REsp 1653865/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 31/05/2017)

A propósito, este Sodalício não destoa do entendimento acima mensurado, conforme o aresto abaixo:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 1o APELO – DEMORA NA BAIXA DO GRAVAME APÓS QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO –
TEMA REPETITIVO N. 1.078 DO STJ –

DANO MORAL NÃO PRESUMIDO E NÃO COMPROVADO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA – AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS
– 2o APELO – RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO COMBATEM ESPECIFICAMENTE OS TERMOS DA DECISÃO APELADA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – 1o APELO - CONHECIDO E DESPROVIDO – 2o APELO - NÃO CONHECIDO.

O ônus da prova incumbe ao autor quanto a fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC).

Consoante a tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.078 do Superior Tribunal de Justiça, o atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa.

Na hipótese, não restou demonstrada qualquer situação excepcional que ultrapassem os aborrecimentos normais vinculados a descumprimento contratual., de modo que, não há que se falar em indenização por dano moral.

As razões de recurso devem contrapor-se à tese adotada pela decisão recorrida e combater especificamente os seus fundamentos

O emprego de tese recursal que não ataca especificamente os fundamentos entregues na decisão agravada, viola o princípio da dialeticidade e desatende a norma processual inserida no inciso III do art. 932 do CPC, o que importa ao não conhecimento do recurso”.
(N.U 1000704-54.2023.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 09/05/2024)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos, mantendo a sentença vergastada, e, por conseguinte,
majoro
, os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025